Tribunal: STF
Processo: RHC 200585
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 642.494/PR, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. COVID-19. PACIENTE PORTADOR DE HIPERTENSÃO, PROBLEMAS AUDITIVOS E INCONTINÊNCIA URINÁRIA. GRUPO DE RISCO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONCRETA E DE PROTEÇÃO ADEQUADA NO ESTABELECIMENTO PENAL NÃO EVIDENCIADA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. No que tange à Recomendação n. 62/2020 do CNJ, o acórdão atacado encontra-se em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, visto que não restou provado nos autos a existência de situação de vulnerabilidade ou a ausência, dentro do estabelecimento prisional, de atendimento e proteção adequados, que pudessem ensejar, excepcionalmente, a concessão do pedido, não fazendo jus o apenado, portanto, à prisão domiciliar, tampouco à progressão antecipada da pena.
    2. Ademais, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ.
    3. ‘A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie’ (HC 582.232/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 9/6/2020, DJe 17/6/2020).
    4. Agravo regimental não provido” (pág. 64 do vol. 1).
    Neste recurso, a defesa registra, inicialmente, que o recorrente “é idoso, com 76 anos de idade. Além disso, é portador de hipertensão arterial, de problemas auditivos e de incontinência urinária” (pág. 85 do vol. 1).
    Argumenta, nesse contexto, que ele “faz parte do grupo de risco mais suscetível ao contágio pelo vírus da Covid-19 (SARS-coV-2), em face do qual o Conselho Nacional de Justiça recomenda a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19” (pág. 86 do vol. 1).
    Conclui, por conseguinte, que “o recorrente, maior de 60 anos de idade e portador de enfermidade, enquadra-se na Recomendação 62, de 17 de março de 2020, como sujeito de direito a maior proteção. Assim, o Estado chama para si o ônus de reduzir-lhe os riscos de contaminação da Covid-19 no sistema carcerário brasileiro” (pág. 88 do vol. 1).
    Requer, ao final, o provimento deste recurso ordinário, para que “seja deferida a prisão domiciliar em favor do ora recorrente, haja vista tratar-se de pessoa idosa e portadora de hipertensão, problemas auditivos e incontinência urinária, fazendo parte, pois, do grupo de risco para o contágio da COVID-19” (pág. 90 do vol. 1).
    Somente o Ministério Público do Estado do Paraná apresentou contrarrazões (págs. 110-112 do vol. 1).
    É o relatório. Decido.
    O Superior Tribunal de Justiça examinou as tese defensiva e decidiu da seguinte forma:
    “Relativamente à alegação de risco para a paciente na manutenção do curso da execução de sua pena privativa de liberdade, em face do advento da pandemia causada pela COVID-19, o Juízo da Execução assim se manifestou:
    ‘In casu, consoante informação de seq. 100, muito embora o sentenciado seja idoso (76 anos) e com mobilidade comprometida, vislumbra-se que é submetido a atendimento médico regularmente, sendo assistido sempre que necessário, com êxito na estabilização e manutenção de seu quadro de saúde, o que torna ainda mais temerária a procedência do pleito defensivo.
    Ademais, cumpre ressalta que o Plenário do Supremo Tribunal Federal também entendeu pela improcedência da liminar na ADPF 347 que propunha a adoção de medidas alternativas a prisão para presos que compõe o chamado grupo de risco ao COVID-19. Para além disso, vislumbra-se que o apenado possui condenação expressiva, inclusive pelo cometimento de crime hediondo contexto este que possui o condão de influir negativamente na apreciação de benesse tão excepcional quanto a pleiteada. Do contrário, além da grave situação de saúde enfrentada pelo país, corre-se o risco de produzir, ainda, grande instabilidade à segurança e ordem pública.
    Lado outro, nota-se que a preocupação com a saúde da população carcerária durante a pandemia que atualmente assola o país também foi objeto da Portaria Interministerial nº 7 de 18 de março de 2020, em que Ministério da Saúde e Ministério da Justiça e Segurança Pública regulamentaram medidas de enfrentamento à infecção no âmbito do sistema prisional, cujas providências já têm sido adotadas pela Administração Penitenciaria das unidades prisionais da Comarca de Londrina/PR. Destaca-se, ainda, que não há qualquer caso de coronavírus confirmado dentro do sistema penitenciário da cidade de Londrina/PR. Nesse sentido, além das medidas já adotadas para prevenção e enfrentamento da epidemia, de caráter judicial e administrativo, como por exemplo: i) rigorosa higienização; ii) vedação temporária de visita aos internos e entrega pessoal de sacola; iii) agentes penitenciários com uso de máscaras, dentre outras; as unidades prisionais locais também contam com alas próprias para o isolamento de eventuais detentos pela COVID-19, inclusive com encaminhamento para internação hospitalar, se necessário, providência que visa salvaguardar a saúde, integridade e dignidade das pessoas privadas de liberdade nesta comarca.’ (e-STJ, fls. 13-14)
    Por sua vez, o Tribunal de origem confirmou a decisão nos seguintes termos:
    ‘Primeiramente, no tocante à Recomendação 62/2020 do CNJ, impende salientar que o exame do respectivo ato normativo demonstra que as recomendações ali previstas não são medidas a serem adotadas de forma imperativa pelos órgãos do Poder Judiciário. A forma do ato administrativo editado pelo CNJ e até mesmo a sua real nomenclatura Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, revelam que as medidas ali inseridas não vinculam a atuação jurisdicional, menos ainda, ostentam caráter cogente a ponto de conduzir ao total desprezo das circunstâncias de cada caso concreto. Logo, não se ignora a atual situação provocada pelo COVID-19, todavia, faz-se imprescindível que o Magistrado responsável pelo caso faça uma análise pormenorizada sob a viabilidade de antecipação da liberdade do sentenciado que cumpre pena em estabelecimento prisional, especialmente naqueles casos em que envolva condenados por delitos praticados mediante violência ou grave ameaça. Salienta-se, ainda, que o contexto atual não pode ser considerado como um passe livre para a soltura indiscriminada daqueles que estão sob a tutela estatal, haja vista que ainda persistem a necessidade da coletividade em ter assegurado o direito à paz social e à segurança pública.
    […]
    Na hipótese em comento, constata-se que não obstante o acusado se enquadre no chamado ‘grupo de risco’, faz-se necessária a realização de um juízo de ponderação, posto que não se pode desconsiderar a gravidade dos delitos pelos quais foi condenado, e o montante de pena fixada (10 anos de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal).
    Desta feita, observa-se dos autos que inexiste qualquer justificativa que autorize o ingresso do apenado em prisão domiciliar, porquanto, conforme bem pontuado pelo Juízo singular, apesar de o sentenciado se enquadrar no grupo de risco e possuir mobilidade reduzida, tal situação tem sido devidamente observada na unidade prisional em que se encontra segregado, recebendo ele todo o atendimento que sua condição de saúde exige.
    […]
    Por conseguinte, diante dos fundamentos supramencionados, mantenho a decisão impugnada.
    Em sendo assim, conheço do recurso e nego-lhe provimento.’ (e-STJ, fls. 11-12)
    Ora, conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, o acórdão atacado está em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, ao indeferir o pleito do paciente, uma vez que não restou provada nos autos a existência de situação de vulnerabilidade ou, ainda, a ausência, dentro do estabelecimento prisional, de atendimento e de proteção adequados, de modo que não faz à prisão domiciliar, tampouco à progressão antecipada da pena.
    Ademais, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ.
    […]
    Por fim, vale ressaltar que ‘a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie’ (HC 582.232/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).
    Dessa forma, não se constata flagrante ilegalidade que pudesse ensejar a concessão da ordem, de ofício.
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (págs. 68-71 do vol. 1; grifei).
    A decisão atacada está em consonância com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema, no sentido de que, com relação à observância da Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, caberá, primeiramente, ao juízo de origem a análise das questões fáticas existentes nos autos e decidir sobre possível incidência das recomendações dispostas por aquele Conselho, pois é a autoridade judicial que possui melhores condições de avaliar o preenchimento, pelo paciente, dos requisitos nela elencados (vide ADPF 347/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário).
    Isso porque é aquela autoridade judiciária que detém as informações necessárias à correta avaliação do pedido, tais como a quantidade de presos no estabelecimento prisional, o número de casos na localidade e no presídio, bem como o estado de saúde individual e coletivo dos encarcerados. 
    Nessa linha de entendimento, vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF:
    “[...] PRISÃO DOMICILIAR – EXCEÇÃO – INOCORRÊNCIA. O cumprimento da pena em regime domiciliar constitui providência excepcional, a exigir o enquadramento da situação do paciente nos casos previstos no artigo 117 da Lei nº 7.210/1984. PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – INADEQUAÇÃO. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar recolhimento domiciliar” (HC 184.522/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS COLETIVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. […] 2. O pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de COVID-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes de execução a análise da situação individual de cada preso. […] 7. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC 185.151 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “’HABEAS CORPUS’ – PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR – SITUAÇÃO DE PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – RECOMENDAÇÃO CNJ nº 62/2020 – ALCANCE DAS DIRETRIZES PROPOSTAS EM REFERIDA DELIBERAÇÃO – ANÁLISE, EM CADA CASO, DA SITUAÇÃO PARTICULAR DE CADA PACIENTE, BEM ASSIM DA POSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA E DE TRATAMENTOS MÉDICOS ADEQUADOS NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO – PACIENTE QUE, APESAR DE INTEGRAR GRUPO DE RISCO, ENCONTRA-SE EM BOM ESTADO DE SAÚDE, SEGUNDO RELATÓRIO MÉDICO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PRESÍDIO REGIONAL – INFORMAÇÕES DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NO SENTIDO DE QUE O ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O PACIENTE ESTÁ RECOLHIDO OBEDECE TODAS AS REGRAS E PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELO CNJ NA ADOÇÃO DAS MEDIDAS SANITÁRIAS CABÍVEIS E ADEQUADAS PARA REDUÇÃO DOS RISCOS EPIDEMIOLÓGICOS DE TRANSMISSÃO DA COVID-19 – PRESUNÇÃO ‘JURIS TANTUM’ DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU E DAS DECLARAÇÕES EMANADAS DE AGENTES PÚBLICOS – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO, NESTES AUTOS, DA EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA RECOMENDAÇÃO CNJ nº 62/2020 – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC 187.127 AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PENA SUPERIOR A 73 ANOS DE RECLUSÃO (DOIS LATROCÍNIOS, TRÊS ROUBOS MAJORADOS E TRÁFICO DE DROGAS). PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. CRIMES GRAVES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. TENTATIVA E RESGATE DURANTE ATENDIMENTO FORA DA UNIDADE PRISIONAL. DETERMINAÇÃO DE MONITORAMENTO INDIVIDUALIZADO DO PACIENTE. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC 190.345 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC 187.654 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. INVIABILIDADE DE CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS A CONDENADO REINCIDENTE. ART. 44, II, DO CP. A FACULDADE PREVISTA NO § 3º DO ART. 44 DO CP DEVERÁ SER AVALIADA À LUZ DO CASO CONCRETO. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. ANÁLISE PELO JUIZ DA EXECUÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. […] III – À luz do art. 5º da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), caberá, primeiramente, ao juízo da execução a análise das questões fáticas veiculadas nesta impetração e decidir sobre possível incidência das recomendações dispostas pelo CNJ, pois é a autoridade judicial que possui melhores condições de avaliar o preenchimento, pelo paciente, dos requisitos nela elencados. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 183.177 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    No caso, conforme consignaram as instâncias ordinárias, além de o recorrente estar cumprindo a pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de estupro de vulnerável (pág. 13 do vol. 1), o que, por si só, poderia impedir a colocação dele em prisão domiciliar (art. 5, III, da Recomendação 62/2020 do CNJ), e “apesar de o sentenciado se enquadrar no grupo de risco e possuir mobilidade reduzida, tal situação tem sido devidamente observada na unidade prisional em que se encontra segregado, recebendo ele todo o atendimento que sua condição de saúde exige”.
    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312, combinado com o art. 192).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator